Tribunal: STF
Processo: Rcl 71562
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por André Luiz Andrade em face de acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0010119-81.2015.5.12.0051, que não teria observado o que decidido nas ADCs 58 e 59.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 1-2):



    “O Reclamante ajuizou ação trabalhista em face do terceiro interessado (Banco Bradesco), sob o nº 0010119-81.2015.5.12.0051, obtendo Sentença de parcial procedência de seus pleitos (anexa), com expressa disposição sobre os juros de mora a partir do ajuizamento da demanda:



    [...]. Os juros moratórios, de 1% ao mês, são devidos desde o ajuizamento da ação "pro rata die" (arts. 883 da CLT e 39 da Lei nº 8.177/1991), de forma não capitalizada.



    Não houve discussão recursal após essa Sentença no que diz respeito aos juros de mora, ocorrendo assim o trânsito em julgado sobre o tema.



    Iniciada a fase de execução, o Juízo excluiu os juros de mora de 1% a partir do ajuizamento da demanda, em clara e nítida ofensa à coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI da CF/88) e ignorou o veredicto do STF sobre os efeitos modulatórios quando do trânsito em julgado dos juros de mora.



    Por sua vez, o e. TRT-12 deu parcial provimento à insurgência obreira apenas para que fosse acrescentado à fase extrajudicial, os juros de mora TRD, conforme Acórdão também anexo.



    Assim, o Reclamante interpôs Recurso de Revista em face da decisão regional, pugnando pela aplicação dos juros de mora de 1% ao mês a partir do ajuizamento da demanda, sustentando ofensa à coisa julgada e desrespeito à modulação aplicada por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADC/58. 



    Em um primeiro momento, o recurso do obreiro foi obstado pela Presidência do e. TRT-12 (Decisão anexa).



    Assim, o Reclamante interpôs Agravo de Instrumento visando destrancar o Recurso de Revista interposto, o qual foi desprovido, de forma monocrática, pelo Exmo. Ministro Relator Augusto César Leite de Carvalho, da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Decisão anexa).



    Ato contínuo, na forma do Regimento Interno daquele Tribunal, o Reclamante interpôs Agravo Interno, expondo a incorreção da decisão monocrática. Inobstante, a 6ª Turma manteve a decisão monocrática quando do julgamento do Agravo Interno"



    Sustenta que o ato reclamado "deturpa a autoridade da tese firmada pelo STF ao julgar a ADC 58 ao deixar de preservar a coisa julgada formada nos autos da ação trabalhista nº 0010119-81.2015.5.12.0051, o que justifica a propositura e procedência da presente Reclamação Constitucional, conforme detalhado na sequência" (eDoc 1, p. 7).



    Aduz que "diversamente do entendimento da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, o Pretório Excelso, quando da modulação dos efeitos do julgamento da ADC 58, não exigiu que deve haver trânsito em julgado a respeito do índice de correção monetária E dos juros de mora, de forma conjunta e no mesmo momento. Isto é, havendo o trânsito em julgado, ainda em que momentos distintos do índice de correção monetária e dos juros, deve ser assegurada a soberania do veredicto do Supremo Tribunal Federal, o que se requer através da presente Reclamação Constitucional" (eDoc 1, p. 9).



    Afirma que "há entendimento na Doutrina de que se houver o trânsito em julgado no que diz respeito aos juros de mora, unicamente, este fato já basta para se aplicar a modulação de efeitos disposta no item i da ADC 58, respeitando-se a coisa julgada estabelecida no título executivo" (eDoc 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a cassação do acórdão proferido pela 6ª Turma do TST, determinando a aplicação dos juros de mora de 1% a.m. a partir do ajuizamento da demanda, com a designação de outro índice de correção monetária cuja constitucionalidade permaneça hígida" (eDoc 1, p. 11).



    Em despacho de 12.09.2024, posterguei o exame da liminar para instruir o feito (eDoc 19).



    As informações foram prestadas (eDoc 22).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 27).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 32):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO TRABALHISTA. AFASTAMENTO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, APESAR DE PREVISTO EXPRESSAMENTE NA SENTENÇA EXEQUENDA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO PRETÓRIO EXCELSO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 58/DF. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR (20.6.2022) AO JULGAMENTO DE MÉRITO DO REFERIDO PARADIGMA (DJE DE 7.4.2021). CORRETA A DECISÃO RECLAMADA AO APLICAR AS DIRETRIZES FIXADAS NA MENCIONADA ADC Nº 58/DF PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECEDENTE DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na espécie, discute-se questão relativa aos juros de mora incidentes sobre débito trabalhista com fundamento na ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em processo de controle concentrado. 



    No julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, todas de relatoria do Min. Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte consolidou o entendimento de que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Em suas informações, a autoridade reclamada consignou que (eDoc 22, p. 2-8):



    “O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região deu provimento parcial ao Agravo de Petição interposto pelo exequente, ora reclamante, para determinar a incidência de juros mensais, conforme disposto no artigo 39, cabeça, da Lei n.º 8.177/1991 na fase pré-judicial (além do IPCA-E), além da atualização monetária pela SELIX a partir do ajuizamento da ação, nos termos do que decidido pelo STF no julgamento das ADCs de n.os 58 e 59. Consignou, a Corte de origem, que “considerando que o trânsito em julgado da presente demanda ocorreu após o julgamento realizado pelo STF, aplicam-se as diretrizes fixadas na ADC 58 para atualização monetária e juros de mora“, bem como que “na fase pré-judicial, além do IPCA-E, são devidos os juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei n. 8.177/1991, equivalentes à taxa referencial diária (TRD), conforme resta evidenciado no item 6 da ementa do acórdão da ADC 58”. Por fim, registrou que “Quanto aos juros de mora de 1%, sua aplicação esbarra na diretriz fixada pelo STF de que a partir do ajuizamento da ação somente é devida a incidência da taxa SELIC, que já contempla atualização monetária e juros de mora. Por outro lado, cabe prover o pedido sucessivo do agravante, para determinar que na fase pré-judicial, além do IPCA-E, incidam os juros legais previstos no art. 39, caput, da Lei n. 8.177/1991 (TRD)”. Valeu-se, para tanto, dos seguintes fundamentos (grifos acrescidos):



    (...)



    Denegado seguimento ao Recurso de Revista interposto pelo ora reclamante, pugnando pela aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária, bem como pela incidência de juros da mora de 1% ao mês, na fase pré-judicial, a 6ª Turma deste Tribunal Superior, por unanimidade, mediante acórdão da lavra do Exmo. Ministro Augusto César Leite de Carvalho, publicado em 30/8/2024, negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, por ausência de transcendência da causa, registrando que "Convém ressaltar que a incidência do IPCA-E na fase pré-processual, não exclui a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/91. É que tem decidido o Supremo Tribunal Federal em diversas Reclamações Constitucionais apreciadas após a decisão proferida na ADC 58, esclarecendo essa circunstância".”



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, "ao contrário do que alega o Reclamante, o entendimento adotado pelas instâncias de origem, no que se refere à aplicação do paradigma suscitado (referente ao julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021), não merece nenhuma reforma. Isto porque, tendo a sentença exequenda, proferida em 4 de dezembro de 2017 (fls. 1.552), transitado em julgado em 20.6.2022 (fls. 1.140), em data posterior, portanto, ao julgamento da referida ADC nº 58/DF (DJe de 7.4.2021), não é possível a aplicação da modulação dos efeitos ali prevista, no que se refere à manutenção da aplicação de juros de mora de 1% ao mês, conforme pretende o Reclamante" (eDoc 22, p. 9).



    De fato, da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a autoridade reclamada, ao apreciar a impugnação de cálculos apresentada pela parte ora Reclamante, proferiu decisão em harmonia com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, na qual se determinou que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”.



    Logo, o ato reclamado não colide com o entendimento a que chegou esta Corte, não servindo o manejo da reclamação como sucedâneo de recurso ou das ações autônomas de impugnação. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NA ORIGEM. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral. IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.837-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 03.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 48.788-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20.09.2021).



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente